Tribunal: TJES
Processo: 5044698-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044698-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL REFRIGERAÇÃO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. VÍCIO NO PRODUTO/SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE. Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por CENTRAL DO FRIO LTDA ME em face da sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e obrigação de fazer/não fazer.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ser matéria de ordem pública, e insurge-se contra o mérito da condenação baseada na revelia.

A recorrida, embora intimada, manifestou-se nos autos informando que "abre mão" do prazo recursal, não apresentando contrarrazões formais ao recurso da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, no mérito, verificar se a decretação da revelia e a consequente procedência do pedido de danos morais devem ser mantidas ante os fatos narrados na inicial.

III. PRELIMINARES

5. Da Ilegitimidade Passiva: A preliminar arguida pela recorrente não merece acolhimento. Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser verificada com base nas alegações da petição inicial. No caso, a relação jurídica e a falha apontada vinculam-se diretamente à atuação da empresa ré no mercado de consumo, de modo que resta patente, a vista dos documentos acostados nos autos, que o endereço da recorrente, registrado na junta comercial, de fato é o mesmo presentado pela recorrido na exordial, assim como, o CNPJ pagador do preparo recursal, sendo insuficiente a simples tese suscitada pela recorrente, acerca de nome diverso pela qual realiza sua operação, tese essa incapaz de afastar sua pertinência temática subjetiva nos autos.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. No mérito, a sentença de origem deve ser integralmente mantida.

7. Constata-se que a recorrente, embora devidamente citada/intimada, não compareceu à audiência nem apresentou defesa tempestiva, o que ensejou a decretação da revelia pelo juízo a quo, com acerto, uma vez que erros de ingresso em sala virtual, como os aduzidos pelo patrono do recorrente não tem o condão de invalidar o ato de sua ciência ou participação, sendo imperiosa a aplicação da revelia, com a higidez do ato.

8. Os efeitos da revelia geram a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 20 da Lei 9.099/95), os quais se encontram minimamente respaldados pelos documentos que acompanham a inicial.

9. A falha na prestação do serviço de refrigeração, somada à frustração das expectativas da consumidora e ao descaso na solução administrativa do problema, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

10. O valor fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

V. DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de procedência prolatada pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

12.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95
).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.